Tribunal: TJES
Processo: 5015905-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015905-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARBARA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Bárbara Souza de Oliveira em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata internação compulsória da paciente Roberta Souza de Oliveira, em instituição especializada para tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico que embasou a decisão de internação compulsória preenche os requisitos legais exigidos pelas Leis nº 10.216/2001 e 13.840/2019; (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória diante da comprovada necessidade da medida para resguardar a integridade da paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico atualizado e circunstanciado apresentado pela parte autora, elaborado por profissional de saúde qualificado, atende aos requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 e pela Lei nº 13.840/2019, pois foi realizado na presença da paciente e contém descrição detalhada do quadro clínico, comportamento e necessidade de internação.

4. A internação compulsória se justifica diante da persistência de grave quadro psiquiátrico (CID F20.0-F19), caracterizado por comportamento desorganizado, uso abusivo de substâncias psicoativas e risco para si e terceiros, conforme evidenciado por múltiplas internações anteriores e não adesão ao tratamento ambulatorial.

5. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

6. A responsabilidade pelo custeio da internação compulsória é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, podendo ser exigida de qualquer um deles, independentemente da esfera de governo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória pode ser determinada quando o laudo médico circunstanciado, realizado na presença do paciente, atesta a necessidade da medida para resguardar sua integridade física e a de terceiros.

2. A ausência de adesão ao tratamento ambulatorial e a reincidência de surtos psicóticos são elementos suficientes para justificar a internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

3. O Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória em estabelecimento adequado, ainda que particular, caso inexistam vagas na rede pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º, 9º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 848086, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006406-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/12/2024; TJES, Remessa Necessária nº 0019027-75.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
BARBARA SOUZA DE OLIVEIRA
em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, em que requer a internação compulsória de sua genitora Roberta Souza de Oliveira, deferiu a antecipação da tutela para determinar que os Entes Públicos procedessem a internação compulsória da paciente indicada, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Em suas razões recursais (ID 10262315), esclarece o agravante que existem requisitos para internação compulsória: (1) no laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art.23, §10 da Lei 13.840/19 c/c art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 e (2) na demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do art. 23, §6 da Lei 13.840/19 c/c artigo 4º da Lei 10.216/01.

Assim, sustenta que a decisão agravada não se atentou aos requisitos acima eis que o laudo médico emitido, e no qual se baseou, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente, de sorte que merece ser reformada.

Dessa forma, pleiteia liminarmente a suspensão da decisão objurgada, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Pela decisão de ID 10315536, restou deferido o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão, a agravada interpôs agravo interno no ID 10690489. Ato contínuo, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 10742823.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo interno, no ID 10766969.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11604663), opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, ante a existência de laudo conclusivo e atualizado acostado pela agravada na ocasião da interposição do agravo interno (ID 10690522), elaborado por profissional médico apontando a necessidade e urgência da internação compulsória.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
BARBARA SOUZA DE OLIVEIRA
em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, em que requer a internação compulsória de sua genitora Roberta Souza de Oliveira, deferiu a antecipação da tutela para determinar que os Entes Públicos procedessem a internação compulsória da paciente indicada, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Em suas razões recursais (ID 10262315), esclarece o agravante que existem requisitos para internação compulsória: (1) no laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art.23, §10 da Lei 13.840/19 c/c art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 e (2) na demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do art. 23, §6 da Lei 13.840/19 c/c artigo 4º da Lei 10.216/01.

Assim, sustenta que a decisão agravada não se atentou aos requisitos acima eis que o laudo médico emitido, e no qual se baseou, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente, de sorte que merece ser reformada.

Dessa forma, pleiteia liminarmente a suspensão da decisão objurgada, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Por meio de decisão lançada no ID nº 10315536, exercendo cognição sumária, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão objurgada, sob o argumento de que
(i)
o Laudo Médico anexado aos autos não preenche os requisitos legais para ser que o caracterize como Laudo Circunstanciado, bem como que
(ii)
foi realizado à míngua de qualquer contato pessoal com a paciente, posto que a sua filha é quem descreveu e pormenorizou as informações declinadas pelo profissional médico no laudo emitido, sendo que não é possível confirmar a veracidade das informações apenas com base em relatos e informações de terceiros.

Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a juntada de documentos atualizados pela agravada,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado
.
Explico.

Ao que se extrai das peças que compõem este Instrumento, a autora propôs demanda originária objetivando a concessão de tutela de urgência, no sentido de compelir o Recorrente e o Município de Vitória a promover a imediata internação compulsória de ROBERTA SOUZA DE OLIVEIRA, face ao seu quadro de seu alegado saúde e comportamento social, pois está em situação de rua e poderá gerar riscos a ela e a terceiros devido aos seus transtornos.

Ao propor a internação compulsória da paciente, a autora narrou que a Requerida possui 56 (cinquenta e seis) anos e atualmente possui dependência química, circunstância que só agrava o seu quadro psiquiátrico, visto a ausência de tratamentos e uso de medicação necessária.

Com efeito, o Magistrado
a quo
houve por bem deferir o pleito liminar, sob o argumento de que restaram preenchidos os requisitos necessários à determinação de internação compulsória, senão vejamos:

Na presente circunstância,
o laudo médico anexado sob o ID 51770446, datado de 27/09/24, referente a paciente Roberta Souza de Oliveira, solicita, a internação compulsória do paciente.
A medida é solicitada devido ao risco que a paciente representa para si mesma e para terceiros, em razão de seu estado de agressividade, hostilidade, aumento de energia, vários dias de insônia, além de piromania e delírios, conforme diagnóstico CID-10: F20.0 + F33. Além disso, o
relatório social anexado no ID 51770447
corrobora com o referido laudo médico.

Diante do exposto, o laudo médico anexado ao processo confirma o diagnóstico de psicose e comportamento agressivo por parte da paciente. Além disso, é informado que a paciente se recusa a receber tratamento ambulatorial, sendo recomendado pelo médico sua internação psiquiátrica.

Desse modo, resta patente, portanto, que a parte autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Já o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se mostram claros em decorrência dos fatos narrados na inicial, já que a demandada apresenta comportamento agressivo e coloca em risco sua integridade física, de seus familiares e de terceiros.

Tecidas tais considerações, tendo em vista todo conjunto fático probatório apresentado, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória da urgência, bem como atendidas as especificações da Lei nº. 10.216/2001 quanto à possibilidade de internação compulsória e involuntária.

Por todo exposto, e com fundamento no artigo 300 do CPC/2015 e na Lei nº. 10.216/2001,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA

e determino que o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, submetam, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação/citação, o requerido
ROBERTA SOUZA DE OLIVEIRA
ao procedimento legal de
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA
em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002, assegurando todos os direitos do interno, inclusive o de presença de médico que lhe esclareça, a qualquer tempo, a necessidade do referido tratamento, devendo o requerido providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento do paciente para a unidade de tratamento.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta que a decisão agravada não se atentou aos requisitos para a internação compulsória, eis que o laudo médico emitido, e no qual se baseou, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente.

Pontuou a ausência dos requisitos necessários à internação compulsória: (1) laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 23, §10 da Lei 13.840/19 c/c art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 e (2) demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do art. 23, §6 da Lei 13.840/19 c/c artigo 4º da Lei 10.216/01.

Nesse passo, é cediço que o direito à saúde está expressamente previsto entre os direitos indisponíveis, os quais, em essência, formam o mínimo necessário para a dignidade da pessoa humana. Esse direito convive em harmonia com outros direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal, além de ser responsabilidade do Estado garantir a saúde dos cidadãos, conforme disposto no artigo 196 da mesma Constituição, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se pode observar:

“
Artigo 6
o
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“
Artigo 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, perfilha no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo a reabilitação de dependentes químicos, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos,
verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
.

2. Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios
(tema 793).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF
; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015; Pág. 44)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FORNECIMENTO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR DIREITO À SAÚDE. LAUDO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de tutela antecipada proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que determinou ao Estado a internação compulsória de menor usuário de drogas, em clínica especializada, em razão de laudo médico que indicou urgência na medida. A decisão impôs multa diária em caso de descumprimento. O Agravante alegou a ausência dos requisitos para internação compulsória, incluindo falta de laudo médico circunstanciado e exame presencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, com exame presencial, impede a internação compulsória; (ii) definir se o Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória, mesmo em clínica particular, para assegurar o direito à saúde do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada se configura pela situação de risco iminente e concreto à saúde do paciente, o qual apresenta quadro de drogadição, transtornos psicológicos e comportamento agressivo, pondo em risco terceiros, especialmente familiares e a comunidade escolar.
A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece o dever do Estado de garantir o direito à saúde, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado para doenças mentais, inclusive por meio de internação compulsória, quando necessário. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a
responsabilidade solidária
dos entes federativos para assegurar internação compulsória em casos de comprovada necessidade, especialmente para hipossuficientes, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001. A exigência de laudo médico circunstanciado, prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, não impede a internação compulsória no presente caso, dado que os elementos constantes nos autos, incluindo laudos médicos e depoimentos de familiares, demonstram de forma clara a urgência e necessidade da medida para evitar agravamento do quadro do paciente
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial não impede a internação compulsória quando o contexto fático e os documentos médicos apresentados indicam a necessidade urgente da medida. O Estado tem o dever de assegurar o direito à saúde, inclusive mediante internação compulsória em clínica especializada, para garantir tratamento adequado em casos de drogadição e transtornos mentais, quando houver risco concreto e iminente à integridade do paciente e de terceiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, 6º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária nº 048140232884, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 30/10/2018; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 021140044153, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 29/11/2016.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006406-16.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/12/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS DA LEI 10.216/2001 E LEI 13.840/2019. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Romário Pereira de Nascimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado estaria desatualizado a ponto de inviabilizar a internação compulsória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória, conforme previsto nas Leis 10.216/2001 e 13.840/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A internação compulsória é medida de caráter excepcional, devendo ser respaldada por laudo médico circunstanciado e atual, conforme preveem a Lei 10.216/2001 e a Lei 13.840/2019
. 4. O laudo apresentado, datado de 01/01/2023, foi elaborado próximo à data de ajuizamento da ação, em 03/01/2023, e subscrito por médico que examinou diretamente o paciente, sendo suficiente para demonstrar a necessidade da internação compulsória. 5. A alegação do agravante de desatualização do laudo não procede, considerando-se que o documento reflete a condição de saúde do paciente à época da ação e atende aos requisitos legais. 6. N
ão há fundamento para reformar a decisão de primeiro grau, visto que a internação compulsória do paciente foi adequadamente justificada pela necessidade técnica descrita no laudo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e atual, elaborado por especialista, comprovando a imprescindibilidade do tratamento. 2. Laudo médico produzido pouco antes do ajuizamento da ação não se considera desatualizado se comprovar a necessidade da internação.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009619-30.2024.8.08.0000, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária em razão da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilcea Carvalho Miranda contra o Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Bruno Carvalho Miranda, determinando ao ente público o custeio da medida. As partes não interpuseram recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se o Estado do Espírito Santo deve ser obrigado a custear a internação compulsória do paciente, considerando a insuficiência de recursos extra-hospitalares e o direito à saúde previsto na Constituição Federal e na legislação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir a saúde, por meio de políticas públicas, com acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, o que inclui o fornecimento de tratamentos adequados, inclusive para doenças mentais. A Lei nº 10.216/2001, que regula os direitos das pessoas com transtornos mentais, prevê a possibilidade de internação, inclusive compulsória, quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, como no caso dos autos, em que laudos médicos demonstram a necessidade da internação compulsória para resguardar a saúde e a vida do paciente. Precedente do TJES ratifica o entendimento de que a internação compulsória, quando respaldada por laudos médicos que atestam a insuficiência de tratamentos ambulatoriais, deve ser garantida, inclusive pelo custeio do Estado, em cumprimento ao dever de assistência à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: O Estado possui o dever de custear a internação compulsória de paciente portador de transtornos mentais quando os laudos médicos indicarem a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a medida for imprescindível para a proteção da saúde e da vida do paciente.

(TJES, Remessa Necessária Cível nº 0019027-75.2016.8.08.0012, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/11/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I -
É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade
. II -
A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente
. III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJES, Apelação e Remessa Necessária Cível nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2024)

Estabelecidas tais premissas, passo a analisar as alegações do Recorrente quanto a ausência de Laudo Médico Circunstanciado, inexistência de exame presencial e laudo confeccionado a partir de informações de terceiro.

Para isso, colaciono a regra trazida pelo artigo 4º e 6º da Lei 10.216/2001, a respeito da temática tratada nestes autos,
verbis
:

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

No que diz respeito à hipótese em questão, é relevante mencionar a regra contida no artigo
23, §§ 5º e 6º, da Lei n. 13.840/19
, que estabelece a necessidade de uma avaliação minuciosa por parte de um médico responsável, considerando o tipo de dependência, o padrão de uso da substância entorpecente, e a viabilidade de adotar tratamentos terapêuticos alternativos à internação:

“Art. 23- A:

§ 5º
A internação involuntária
:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.”

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Pois bem. Conforme mencionado, em cognição sumária, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão objurgada, sob o argumento de que
(i)
o Laudo Médico anexado aos autos não preenche os requisitos legais para ser que o caracterize como Laudo Circunstanciado, bem como que
(ii)
foi realizado à míngua de qualquer contato pessoal com a paciente, posto que a sua filha é quem descreveu e pormenorizou as informações declinadas pelo profissional médico no laudo emitido, sendo que não é possível confirmar a veracidade das informações apenas com base em relatos e informações de terceiros.

Entretanto, na oportunidade em que interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão liminar,
a agravada acostou ao recurso laudo médico atualizado e emitido na presença da paciente
(ID 10742830), atestando que:

A paciente supracitada encontra-se com o CID F20.0-F19. Estou em acompanhamento da paciente desde 27/09/2024, fato que pode ser comprovado por seu prontuário.

Avalio a paciente novamente na data de hoje:

Aparência cansada, desorganizada, comportamentos inadequados, pressão de vala, verborreica, taquilálica. Com compras excessivas, fazendo uso de cannabis e crack de forma abusiva.

Fala que está morando em um apartamento alugado em Jardim da Penha; sendo que na verdade se abrigou na Asses – Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares e por vezes se abriga em motéis.

Familiares ficam dias sem saber seu paradeiro, por muitas vezes se colocando em situação de rua. Os fatos relatados fora do exame psíquico e anamnese são comprovados por diversas testemunhas.

Difícil abordagem. Fala que está tomando a medicação prescrita, porém não aparenta ter nenhuma melhora do quadro.

Paciente for reformada pela PM-ES em 2017, início dos surtos psicóticos em 2022. Múltiplas internações psiquiátricas. No momento nossa enfermaria encontra-se fechada; paciente foi admitida no HEAC – Hospital Estadual de Atenção Clínica – filha tem comprovação do atendimento realizado, porém ficou apenas do dia 24/10/2024 ao dia 29/10/2024 – sem nenhuma melhora e também não aderiu as medicações propostas.

Pelo citado,
devido a RISCO PARA SI E PARA TERCEIROS solicito a internação involuntária e compulsória em clínica psiquiátrica para resolução do quadro
. (Destaquei)

Dessa forma, a internação compulsória da paciente se mostra imprescindível diante dos elementos constantes no laudo circunstanciado emitido por profissional de saúde qualificado, atendendo aos requisitos legais previstos na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

O referido laudo,
elaborado na presença da paciente
, atesta a persistência de um quadro psiquiátrico grave (CID F20.0-F19), caracterizado por desorganização comportamental, compulsões, uso abusivo de substâncias psicoativas e ausência de adesão ao tratamento, o que compromete sua autonomia e coloca em risco sua integridade física e a de terceiros.

Conforme evidenciado, a paciente apresenta comportamento errático, como a falta de fixação de moradia, episódios de situação de rua e relatos de familiares acerca da dificuldade de contato e localização. Ademais, a não adesão às medicações propostas, a reincidência de surtos psicóticos desde 2022 e as múltiplas internações psiquiátricas prévias demonstram a incapacidade da paciente de gerir sua própria condição clínica, exigindo intervenção estatal para garantir sua segurança e a de terceiros.

Nos termos do art. 9º da mencionada lei, a internação compulsória é aquela determinada por ordem judicial, fundamentada em laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade do tratamento,
como é o caso em questão
.

Dessa forma, diante do risco evidenciado, da ausência de alternativas eficazes e da necessidade de tratamento especializado em ambiente protegido,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
a quo
que determinou a internação compulsória da paciente em clínica psiquiátrica
, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da saúde pública.

Ante o exposto, firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar